Tribunal: TJSP
Processo: 1048417-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Exercício de 2019 – Extinção sem exame do mérito por falta de comprovação do direito líquido e certo – Cabimento do writ – Direito subjetivo líquido e certo à impetração – Impossibilidade de cancelamento e unificação unilateral dos cadastros apenas para efeito fiscal – Proprietários distintos – Necessidade de requerimento – Afronta à CF, arts.

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Exercício de 2019 – Extinção sem exame do mérito por falta de comprovação do direito líquido e certo – Cabimento do writ – Direito subjetivo líquido e certo à impetração – Impossibilidade de cancelamento e unificação unilateral dos cadastros apenas para efeito fiscal – Proprietários distintos – Necessidade de requerimento – Afronta à CF, arts. 5o, I e 154, I; ao CTN, art. 4o; à LRP, art. 234, da LRP; à Lei 9.784/99, art. 2o, parágrafo único, inc. IV; e, ao princípio da vinculação da tributação – Sentença reformada para restabelecer o statu quo ante. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614333
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048417-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZ
ANTONIO DABUS MALUF, CARLOS ALBERTO DABUS MALUF e MIRIAM
DABUS MALUF CARDOSO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, sem sucumbência.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048417-41.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto 21.996.
Apelação no 1048417-41.2019.8.26.0053.
Apelantes:
Luis Antonio Dabus Maluf e outros.
Apelada:
Prefeitura de São Paulo.
Interessado:
Secretário Municipal da Fazenda de São Paulo.
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
IPTU

Exercício de 2019 Extinção sem exame do mérito por falta de
comprovação do direito líquido e certo Cabimento do writ
Direito subjetivo líquido e certo à impetração Impossibilidade de
cancelamento e unificação unilateral dos cadastros apenas para
efeito fiscal
Proprietários distintos
Necessidade de
requerimento Afronta à CF, arts. 5o, I e 154, I; ao CTN, art. 4o; à
LRP, art. 234, da LRP; à Lei 9.784/99, art. 2o, parágrafo único, inc.
IV; e, ao princípio da vinculação da tributação
Sentença
reformada para restabelecer o statu quo ante. Recurso provido.
Apelação em face da sentença (fls.158/166-fls.178/179)
que extinguiu o mandado de segurança1 sem exame do mérito (CPC, art.
485, VI), impetrado para desfazer a unificação cadastral de dois imóveis
com matrículas e titulares diversos, levada a efeito no procedimento
administrativo no 2005-200.800-6, dada a unificação física para utilização
como estacionamento de veículos, por falta da documentação necessária
à comprovação do direito líquido e certo. Os apelantes pugnam pela
reforma da decisão para que seja examinado o mérito e concedida a
segurança, desfazendo a unificação fiscal dos dois imóveis,
restabelecendo os cadastros originários sob nos. 001.067.0269-6 e
001.067.0270-1 (fls.181/187), objeto das matrículas de fls.09/16.
Recurso recebido em seus regulares efeitos, processado e
respondido, em que a Municipalidade sustenta a legalidade e legitimidade do
ato, cuja presunção de eficácia somente pode ser desconstituída em ação
1 Valor da causa em setembro de 2019. R$ 40.808,64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048417-41.2019.8.26.0053 -Voto no
3
própria, com prova cabal e robusta, o que não foi demonstrado na estreita via
da presente impetração (fls. 201/210).
Relatado.
A
impetração
visa
restabelecer
as
identificações
cadastrais originárias, SQL 001.067.0269-6 e SQL 001.067.0270-1, relativas
aos imóveis matriculados sob no 181.561 e no 181.562, de propriedade dos
ora impetrantes, em virtude da unificação no SQL 001.067.0271-8, levada a
efeito no procedimento administrativo no 2005-0.020.800-6, pelo fato da
totalidade da área ser utilizada para estacionamento de veículos.
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento
da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável
por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se sua
existência for duvidosa; se sua extensão ainda estiver delimitada; se seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
(Hely Lopes Meirelles Mandado de Segurança, Ed. Malheiros/SP, p.38)
Assim, o fato ensejador da impetração é que deve ser
líquido e certo, não o direito nem a controvérsia sobre o fato, que também não
se confunde com a complexidade da matéria questionada. Com efeito, o que
tira a idoneidade do writ é a necessidade de provas complementares (Carlos
Alberto Menezes Direito, Manual do Mandado de Segurança, 3 Ed./RJ, pág.
68), de maneira que o pedido não pode estar fundado em fatos controversos
que exijam ampla produção de provas (RTJ 124/948).
Pois bem, passemos aos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048417-41.2019.8.26.0053 -Voto no
4
O que deu causa à presente impetração foi o
cancelamento unilateral dos SQLs, relativos aos imóveis dos impetrantes,
com subsequente unificação desses cadastros no SQL 001.067.0271-8, como
bem demonstram os documentos de fls. 27/28, o que foi admitido pela
impetrada nas suas informações, em função da existência de passagem
interligando os aludidos imóveis (fls.93/102).
Induvidoso, portanto, que esses atos administrativos
unilaterais cancelaram e unificaram os cadastros desses imóveis, cuja higidez
e eficácia devem ser examinadas em face da alegada infringência às normas e
princípios que regem a Administração Pública.
Ora, a Lei 9.784/99 consagra o princípio da moralidade
administrativa, impondo a atuação segundo padrões éticos de probidade,
decoro e boa-fé (art. 2o, parágrafo único, inc. IV), como já decidiu esta Corte:
o controle jurisdicional se restringe ao exame da legalidade do ato
administrativo; mas por legalidade ou legitimidade se entende não só a
conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e
com o interesse comum (TJSP/RDA 89/134 Rel. Des. Cardoso Rolim, apud
Hely Lopes Meirelles “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Ed.,
2012).
No caso, como se trata de IPTU, os atos editados pela
impetrada denotam uma forma desautorizada de majorar o valor do imposto
por via transversa, mediante aumento da base de cálculo pela área total
cadastrada dos imóveis, afrontando os princípios da estrita legalidade (CF,
art. 5o, II); da tipologia tributária (CF, art. 154, I; CTN, art. 4o); e, da
vinculação da tributação, pois não se observa que a Administração tenha se
pautado pelos critérios de conveniência e oportunidade no caso.
Ademais, como os contribuintes não requereram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048417-41.2019.8.26.0053 -Voto no
5
cancelamento nem a unificação dos cadastros de seus imóveis, forçoso é
reconhecer que os atos atacados também infringiram a Lei de Registros
Públicos:
Art. 234 - Quando dois ou mais imóveis contíguos
pertencentes ao mesmo proprietário, constarem de matrículas
autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo
número, encerrando-se as primitivas.
Tanto que este Tribunal de Justiça já repeliu essa forma
de lançamento em diversas oportunidades:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. IPTU.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Unificação
de
contribuintes
para
fins
de
lançamento.
Inadmissibilidade. Proprietários distintos. Possuidor sem animus
domini que não é sujeito passivo do IPTU. Impossibilidade de
unificação de ofício dos imóveis de proprietários diversos, ainda
que apenas para fins fiscais, sem o requerimento das partes
interessadas. Sentença reformada. Recurso provido, com inversão
dos
ônus
sucumbenciais. (Apelação
Cível
10367577-21.2017.8.26.0053, 18a Câmara de Direito Público, Rel.
Ricardo Chimenti, j. 29/08/2019)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício
de 2006 - Município de São Paulo Insurgência contra sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução
fiscal em razão de vício no lançamento do tributo - Imóveis
lindeiros de proprietários diversos - Unificação unilateral de
contribuintes para fins de lançamento do imposto - Cobrança
efetuada sobre área que não é de propriedade do excipiente
Impossibilidade - Precedente desta Câmara - Sentença mantida -
Recurso não provido. (Apelação Cível 9000214-10.2010.8.26.0090,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de Felice, j. 19/12/2019)
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
Lançamento
de
IPTU
unificado.
Decisão
que
concedeu
parcialmente a segurança, reconhecendo a decadência do
mandamus com relação aos exercícios de 1999 e 2000. Unificação
de imóveis para fins de lançamento do IPTU. Imóveis pertencentes
a vários proprietários. Unificação descabida. Recurso do
município desprovido. Recurso Adesivo- Pretensão de afastar a
decadência do mandamus com relação aos exercícios de 1999 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048417-41.2019.8.26.0053 -Voto no
6
2000. Notícia da realização de novos lançamentos do IPTU, nos
moldes estabelecidos na sentença a partir de 1999, inclusive.
Recurso
prejudicado.
(Apelação
Cível
0152667-
98.2005.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, Rel. João
Alberto Pezarini, j. 30/06/2011)
Por consequência, resta descartada a presunção de
legitimidade, impondo-se o pronunciamento de invalidade dos atos emanados
do procedimento administrativo no 2005-200.800-6 e a reposição do statu quo
ante, a fim de restabelecer os cadastros originários dos contribuintes, sob nos
001.067.0269-6 e 001.067.0270-1, objeto das matrículas nos 181.561 e
181.562, respectivamente.
Daí porque, dá-se provimento ao recurso, sem
sucumbência.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator